Tribunal: STF
Processo: HC 256585
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  PRECLUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado por Thiago Turazzi Luciano, advogado, em 21.5.2025, em benefício de S J S, contra decisão pela qual, em 27.3.2025, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 752.787/SC.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 13.4.2020, pelo juízo da comarca de Forquilhinha/SC, à pena de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c inc. II do art. 226 do Código Penal).



    3. Em 5.11.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000426-97.2016.8.24.0166, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa e deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, para readequar “a reprimenda imposta ao réu para dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão, mantidas as demais cominações da sentença” (fl. 1, e-doc. 5). Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, EM CONTINUIDADE DELITIVA (CÓDIGO PENAL, ART. 217-A, CAPUT, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DE AMBAS AS PARTES.



    IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVOCADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS. DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA OFENDIDA QUE SE REVESTEM DE ESPECIAL RELEVÂNCIA PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS. VERSÃO CORROBORADA PELOS DEMAIS SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO CONSTANTES NO FEITO. ADEMAIS, LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU LESÃO ENTRE O ÓSTIO E A PAREDE VULVAR, APONTANDO PARA FORTÍSSIMO INDÍCIO DA PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM SOBREMANEIRA A CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA. VERSÃO DO RÉU NÃO DEMONSTRADA ESTREME DE DÚVIDAS. JUÍZO DE MÉRITO IRRETOCÁVEL.



    PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DO INJUSTO PARA AQUELE DISPOSTO NO ART. 215-A DA LEI DE REGÊNCIA. DESCABIMENTO. PROCEDER TRANSGRESSOR QUE SE ADEQUA SOBREMANEIRA AO DELITO IMPUTADO AO RÉU. VULNERABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO. INCIDÊNCIA DO PRIMADO DA ESPECIALIDADE.



    INCONFORMISMO DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA ETAPA DO COMPUTO. REQUERIDA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VIABILIDADE. SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO, A INCLUIR LAUDO TÉCNICO ELABORADO POR PSICÓLOGA, QUE INDICAM A OCORRÊNCIA DE EFEITOS QUE EXTRAPOLAM OS JÁ CONSIDERADOS NA CARACTERIZAÇÃO DO TIPO.



    SUSCITADA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO NÚMERO EXATO DE VEZES EM QUE FORAM PRATICADAS AS CONDUTAS. SANÇÃO INCREMENTADA EM UM SEXTO, EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA SOBRE O TEMA.



    PARCELA DO PRONUNCIAMENTO ALTERADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE AQUELE INTERPOSTO PELO AUTOR DA AÇÃO PENAL” (fl. 1, e-doc. 5).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 752.787/SC no Superior Tribunal de Justiça. Em 27.3.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, não conheceu do habeas corpus. 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega haver “grave vício de forma, eis que ignorada uma relevantíssima disposição legal acerca da necessidade do depoimento especial da vítima – e a sua ausência conduz inexoravelmente à nulidade do processo” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que, “conquanto fosse absolutamente necessário e mandatório o ato processual, o juízo natural proferiu despacho determinando a realização de perícia psicológica na vítima em detrimento da colheita do seu depoimento especial” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “o que embasa a materialidade do crime imputado a Severino é um documento que traz um relato, uma conclusão na qual ele sequer pôde exercer o contraditório – aí está, inclusive, o efetivo prejuízo, pois foi condenado em um processo que não respeitou as formas processuais e com base em um documento dotado de baixíssima confiabilidade” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) a concessão da medida liminar para que o Paciente seja posto em liberdade até o julgamento do presente writ; 



    b) no mérito, o reconhecimento da nulidade da ação penal nº 0000426-97.2016.8.24.0166, ainda que de ofício, em razão do exposto no presente remédio constitucional, devendo o processo retomar o seu curso regular a partir da determinação de oitiva especial da vítima. 



    c) a intimação do patrono subscritor para ciência da sessão de julgamento a ser designada, para fins de sustentação oral” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.3.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 752.787/SC.



     



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 8.4.2025. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado antes da impetração do Habeas Corpus n. 752.787/SC no Superior Tribunal de Justiça, como reconhecido na decisão impugnada (fl. 2, e-doc. 8), antes, portanto, de a presente impetração ser ajuizada neste Supremo Tribunal, em 21.5.2025.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.  
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, na decisão impugnada, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, afastou ilegalidade flagrante, com a seguinte fundamentação: 



    “Assim, não se deve conhecer do writ que pretende a desconstituição de condenação definitiva, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia. 



    Outrossim, ainda que se ultrapasse tal óbice, verifico que o Tribunal de origem não tratou especificamente da matéria ora trazida no presente mandamus. 



    Diante desse cenário, ante a falta de manifestação do colegiado local no acórdão ora juntado acerca das matérias objeto deste writ, evidente a incompetência desta Corte Superior para o processamento e julgamento deste remédio constitucional. 



    Nesse mesmo caminhar: (...)



    Ademais, não há necessidade de prévia intimação da realização do laudo psicológico da vítima, que possui contraditório diferido e não se confunde com exame pericial. Outrossim, é certo que a defesa teve plena ciência do seu resultado após a juntada nos autos. Contudo, veio a insurgir-se contra o exame somente após o trânsito em julgado da apelação, circunstância que evidencia a preclusão sobre o tema.



    A propósito: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDUÇÃO DE CRIANÇA A MATERIAL PORNOGRÁFICO COM A FINALIDADE DE PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 217-A, CAPUT, DO CP E ART. 241-D, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI 8.069/1990, AMBOS NA FORMA DO ART. 71 DO CP. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 



    3. ‘O art. 159 do CPP diz respeito ao exame de corpo de delito e a outras perícias, os quais não incluem o laudo psicológico realizado na vítima, normalmente confeccionado para avaliar os danos sofridos com o abuso sexual, não constituindo o aludido diagnóstico prova obrigatória nem imprescindível para a comprovação do delito ou de sua materialidade’ (AgRg no AREsp 531.398/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 4/8/2015). [...] 



    5. Agravo Regimental desprovido (AgRg no REsp 1721564/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 30/5/20 18, grifei) 



    PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 159 DO CPP. LAUDO PSICOLÓGICO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 



    1. Não se vislumbra a alegada violação ao art. 155 do CPP, visto que o acórdão hostilizado aponta a existência de elementos de convicção suficientes para manter a sentença condenatória, notadamente as declarações das vítimas, os depoimentos das testemunhas e os laudos médicos, todos colhidos na fase judicial, sob o crivo do contraditório. 



    2. O art. 159 do CPP diz respeito ao exame de corpo de delito e a outras perícias, os quais não incluem o laudo psicológico realizado na vítima, normalmente confeccionado para avaliar os danos sofridos com o abuso sexual, não constituindo o aludido diagnóstico prova obrigatória nem imprescindível para a comprovação do delito ou de sua materialidade. 



    3. Hipótese em que a defesa tomou ciência do conteúdo do laudo psicológico em momento anterior à apresentação das alegações finais, conforme ressaltado pelo Tribunal de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 531.398 /GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 4/8/2015, grifei) 



    Desse modo, não há mesmo como conhecer do presente remédio, notadamente quando não se verifica flagrante ilegalidade a atrair a concessão de habeas corpus de ofício, como na espécie” (fls. 3-4, e-doc. 8).



    11. A tese de nulidade da condenação por ausência de depoimento especial da vítima não foi objeto de análise no ato apontado como coator, pois, como assentado pelo Relator, “o Tribunal de origem não tratou especificamente da matéria”. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância, como se constata, por exemplo, no Habeas Corpus n. 108.331, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 13.6.2014, e no Habeas Corpus n. 100.575-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 21.6.2011.



    12. O Superior Tribunal de Justiça assentou que “a defesa teve plena ciência do seu resultado [do exame pericial] após a juntada nos autos. Contudo, veio a insurgir-se contra o exame somente após o trânsito em julgado da apelação, circunstância que evidencia a preclusão sobre o tema”.



    A conclusão do julgado impugnado harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC n. 209.516-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, 23.3.2022). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. 2. Hipótese em que a Defesa deixou de suscitar, em momento processualmente oportuno, suposta nulidade ocorrida na fase de instrução, vindo a fazê-lo tão somente nas razões do recurso de apelação, de modo a atrair a incidência dos efeitos da preclusão sobre o exame da matéria. 3. Para acolher a tese de absolvição do Recorrente, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a via do habeas corpus. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 213.481-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.268-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.7.2024).



    13. No julgamento da Apelação Criminal n. 0000426-97.2016.8.24.0166, o Tribunal estadual concluiu pela suficiência das provas produzidas pela acusação para comprovação da prática do crime de estupro de vulnerável pelo paciente. Extrai-se do voto condutor do julgamento:



    “Com efeito, a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas por meio de boletim de ocorrência (evento 1.4-5), laudos periciais (eventos 1.8 e 122) e pela prova oral coligida ao processado.



    Em ambas as etapas procedimentais, o réu S. J. da S. negou a prática do ilícito, sustentando em síntese que, nos momentos em que a infante permanecia em sua casa, nunca ficava sozinho com esta (evento 1.21-22 e vídeo 348 do evento 95).



    Por outro lado, ao prestar declarações em delegacia de polícia, a ofendida M. P. disse que:



    [...] os fatos aconteceram diversas vezes, não sabendo relatar quantas; QUE sempre aconteciam quando estava sozinha com S.; QUE declara que ficava na casa de S. e H. (esposa de S.), aos seus cuidados, quando seus pais iam fazer alguma volta ou quando estavam trabalhando; QUE ficava períodos curtos de tempo sozinha com S.; QUE S. sempre parava quando H. ou alguém chegava para busca-la; QUE foi explicado e perguntado o que a declarante entendia por vagina e pênis, esta respondeu que vagina ela chama de ‘perereca’, e pênis seria ‘pinto’; QUE S. a ensinou que ‘perereca’ seria vagina; QUE questionada o que S. fazia quando estava sozinho com a declarante, esta respondeu que S. mostrava o ‘pinto’ para a declarante e tirava as suas calcinhas; QUE ele sempre a levava para o seu quarto e fazia isso; QUE por diversas vezes o mesmo enfiou o dedo em sua ‘perereca’; QUE nunca saiu sangue, mas doía muito; QUE questionada se S. falava alguma coisa para a declarante a mesma respondeu que S. dizia para ela não contar para ninguém; QUE questionada se S. enfiava o ‘pinto’ em sua ‘perereca’ essa disse que não; QUE questionada se saia algum liquido branco do ‘pinto’ de S., esta respondeu que ‘saía bem pouquinho’, e que pingava no chão; QUE declara que em determinado dia S. empurrou a declarante na cama, quando a mesma estava sem calcinha e colocou o ‘pinto’ para fora das calças e chegou bem perto da sua ‘perereca’, mas não enfiou; QUE nesse dia S. enfiou o dedo em sua ‘perereca’ e saiu um pingo de líquido de seu ‘pinto’; QUE questionada se alguém presenciou alguma dessas situações, a declarante disse que não, que sempre estavam sozinhos; QUE somente contou posteriormente a sua babá G e esta contou aos seus pais; QUE questionada se S. a ameaçou e agrediu, a mesma respondeu que não (sic, evento 1.12-13).



    Aproximadamente quatro anos depois, ouvida por psicóloga designada pelo juízo (evento 97), recordou que:



    [...] o agressor se aproveitava do momento que estava sozinha com ela, da ausência de adultos em sua residência. A levava para o quarto de hóspedes, na maioria das vezes tentava escapar, mas o mesmo chaveava a porta da sua residência. A mesma relata que toda tentativa de fuga fracassava e o agressor a trazia de voltar para cama.



    No quarto de hóspedes, encima da cama tirava sua calcinha a força e tirava seu pênis para fora e colocava sua mão em sua vagina. Neste momento além da dor por arder, ela falou que sentia muita vergonhar. Repetiu dizendo que tentava fugir que até caiu da cama numa tentativa de fuga.Indaguei se o agressor batia na mesma, ela respondeu que quando tentava fugir ele ficava muito bravo com ela, mas não batia, apenas reclamava. [...]



    Disse que quando acabava de fazer aquilo com ela, ela ia para o banheiro chorar, sentia muita tristeza, muita vergonha e culpa. [...]



    Falou que o agressor a ameaçava dizendo se contasse algo faria algo pior com ela, que tudo acabaria mal. E além do medo sentia, a vergonha de abordar este assunto com seu pai era grande, até porque todos achavam que ele era um bom homem, não iriam acreditar nela. Tentando justificar-se falou que o agressor até distribuía caixa de bombom para as crianças de sua rua no dia de natal, disse a menor.



    Relata que o agressor quando sabia que sua esposa estava para chegar do trabalho, corria com ela para fora de casa e pedia para ela brincar na terra, disfarçar para que sua esposa não desconfiasse de nada. E falou que ele fingia estar trabalhando como nada tivesse acontecido (sic, evento 122,213-214).



    Observa-se que suas declarações são robustas o suficiente para atribuir ao apelante a responsabilidade pela conduta, não apenas pela coerência, mas principalmente pela riqueza e similitude dos detalhes apresentados, não se verificando discrepância capaz de invalidar as provas, mesmo transcorrido período de tempo considerável entre a revelação dos fatos e sua oitiva judicial.



    Ademais, não é crível que tenha falsamente trazido à tona história capaz de imputar tão grave acusação à pessoa que seu genitor disse ter como pai, narrando, inclusive, particularidades da violência sexual sofrida, tampouco que a sustentaria por tantos anos.



    Outrossim, cediço que ‘nos crimes contra a dignidade sexual, que, normalmente, são cometidos longe dos olhos de testemunhas e sem que existam evidências físicas que confirmem a sua ocorrência, a palavra da vítima, quando confirmada por outros elementos probatórios, adquire especial relevância, tendo valor probante diferenciado’ (STJ, HC 531.431/MS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21-11-2019).



    Na situação vertente, as narrativas de M. P. foram confirmadas por meio do laudo pericial de ato libidinoso diverso da conjunção carnal que repousa no evento 1.8, tendo o perito médico legista atestado que apresentava ‘lesão as 11h entre o óstio e a parede vulvar’ (sic), bem assim que ‘Do ponto de vista de relação sexual, conforme o conceito de virgindade de natureza sexual, não há mácula, no entanto do ponto de vista de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, há fortíssimo indício’ (sic).



    Além disso, dando amparo à versão acusatória, seu genitor R. L. P. declarou ainda na fase embrionária do procedimento que:



    [...] conhece S. a aproximadamente um ano; QUE que tinha laço de amizade com S. e sua família, considerando pessoa de boa índole até então; QUE quando o depoente e sua esposa precisavam fazer alguma volta e não tinha com quem deixar M., deixavam aos cuidados de S. e sua esposa H.; QUE isso aconteceu por um período de três meses; QUE soube dos fatos no final de dezembro de 2014 por intermédio de G; QUE G foi contratada pelo depoente como babá de M. agora no período das férias [...] QUE G contou primeiramente para a esposa do depoente, pois ficaram com medo da reação do depoente ao contar; QUE inicialmente G contou somente que S. havia passado a mão em M. e mostrado as suas partes íntimas a ela; QUE com isso o depoente foi até a residência de S. para conversar com o mesmo; QUE quando chegou S. não estava e conversou com o seu neto, dizendo que tinha que conversar com S. e que era um assunto sério, e então foi para sua casa; QUE posteriormente S. foi até a sua casa onde o depoente falou sobre os fatos, onde S. negou tudo; QUE em conversava posterior com G, esta lhe contou mais detalhes do que M. havia lhe falado; QUE quando G foi secar M. após o banho a mesma reclamou que doía a vagina; QUE então em conversa de GL com M., esta relatou que S. havia baixado as suas calças mostrado o pênis a ela, baixado as calças de M. e introduzido os dedos em sua vagina; QUE G disse também que foram várias vezes que aconteceram, não saiu sangue e S. não disse para M. não contar para ninguém; QUE posteriormente a isso o depoente veio até esta Delegacia registrar o Boletim de Ocorrência, levou M. até o conselho tutelar para que esta relatasse o que havia acontecido para as conselheiras e levou M. também ao IML para realizar o laudo (sic, evento 1.9-10).



    Judicialmente, além de narrar da mesma forma a conjuntura, explicou que o réu era pessoa por quem tinha grande carinho e confiança, considerando-o um pai. Disse, ainda, que por passar a sofrer ameaças da família do acusado, mudou-se para sua cidade natal, onde buscou tratamento especializado para a filha (vídeo 343 do evento 139).



    No mesmo sentido, S. P. F., madrasta de M. P., confirmou nas duas fases do procedimento que o sentenciado e sua esposa eram um casal de idosos por quem tinha grande consideração e respeito, mormente porque lhe ajudavam muito nos cuidados da vítima, que ficava em sua residência até que chegasse do trabalho. Expôs, em igual tom, que soube dos abusos sexuais sofridos pela enteada por meio de sua nova babá, M G R, a quem a infante contou a situação vivenciada (...)



    Esta, por seu turno, relatou à autoridade policial, em conformidade com o que reiterou na etapa jurisdicional (vídeo 349 do evento 95) que: (...)



    Já as testemunhas defensivas J A S e E A V nada puderam esclarecer quanto ao fato, limitando-se a abonar a conduta do denunciado (vídeos 346 e 347 do evento 95).



    Como se vê, os substratos probatórios não deixam incerteza acerca do crime perpetrado, sobretudo porque o irresignado em momento algum apresentou fundamentos plausíveis para refutar as declarações da ofendida, limitando-se a negar a autoria sem sequer demonstrar motivação idônea para que lhe imputasse a prática de conduta tão reprovável.



    Não passa despercebido, outrossim, que a psicóloga nomeada pelo juízo concluiu que a vítima efetivamente sofrera abuso sexual perpetrado por seu vizinho, assim consignando:



    [...] Na entrevista investigativa ficou visível através da leitura corporal o desconforto da vítima de ter que relembrar os fatos vivenciados no passado. Entrou com lágrimas nos olhos, sentou-se na poltrona começou a retorcer as mãos, dava para perceber suas mãos e pernas tremendo e falava baixinho. Aos poucos foi ficando mais à vontade com esta profissional aliviando a ansiedade e o nervosismo. É importante pontuar que a menor se emocionou várias vezes durante a entrevista, precisando de uma pequena pausa. Outra característica típica de uma criança vítima de abuso sexual é a culpa, culpar-se por um crime do qual ela foi vítima, deixando claro no seu discurso que este sofrimento a persegue até nos dias de hoje (sic, evento 122.216).



    Destarte, inviável a aplicação do princípio do in dubio pro reo que tem como escopo resolver a dúvida em favor dos acusados com a finalidade de prevenir condenação injusta de pessoa inocente -, porquanto a conjuntura ora analisada conduz à conclusão cristalina acerca da materialidade e autoria delitivas, o que, por conseguinte, inviabiliza a sua absolvição” (fls. 3-5, e-doc. 5).



    14. Na espécie vertente, tem-se que a perícia psicológica realizada foi corroborado por outras provas, tendo sido realçados os depoimentos da vítima na fase extrajudicial e das testemunhas e o laudo pericial de ato diverso da conjunção carnal.



    Para rever a conclusão do Tribunal estadual sobre a configuração do delito, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, a que não se presta a presente via processual. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 222.015-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA